Tribunal: STF
Processo: Rcl 46899
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO ÀS ADCs 43, 44 E 54. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E OS PARADIGMAS DITOS VIOLADOS. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADCs 43, 44 e 54, Rel. Min. Marco Aurélio, decidiu que é constitucional o art. 283 do Código de Processo Penal, no ponto em que impõe o trânsito em julgado da condenação para o início do cumprimento da pena. 
2. O órgão reclamado informou que os autores se encontram privados de liberdade porque o juízo da origem entendeu estarem presentes fundamentos suficientes para decretação de prisão preventiva, e não com fundamento em execução provisória da pena, como alegado na presente reclamação. Dessa forma, não há a necessária aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas ditos violados. Precedente.
3. Reclamação a qual se nega seguimento. Prejudicado o pedido liminar.
    1.  Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo, em favor de José Linnyke Lima Souza, Johnata Menezes Cardoso e Jeferson Vieira da Silva, com fundamento no art. 988 e ss do CPC/15, em face de decisão proferida nos autos do Habeas Corpus 2050843-55.2021.8.26.0000, em trâmite na 16ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, que supostamente teria violado a autoridade do que decidido por esta Corte no julgamento das ADCs 43, 44 e 54.
    2.  Os réus foram condenados na Ação Penal 1502304-29.2020.8.26.0540, em trâmite na 4ª Vara Criminal da Comarca de Santo André/SP, pela prática dos crimes de tráfico e associação criminosa para o tráfico, à pena de 7 anos e 2 meses de reclusão, mais 1.116 dias-multa, em regime inicial semiaberto. Na oportunidade, o juiz sentenciante negou a oportunidade de recorrer da sentença em liberdade. Contra essa sentença, os autores impetraram habeas corpus, que aqui consta como ato reclamado, alegando ser incompatível com a fixação do regime inicial para cumprimento de pena semiaberto a impossibilidade de recorrer da decisão em liberdade. A ordem foi concedida parcialmente, em acórdão assim ementado:
    “PEDIDO PARA RECORRER EM LIBERDADE. TRÁFICO DE DROGAS. Alegação de ilegalidade da r. sentença que negou aos pacientes o direito de recorrer em liberdade. Pacientes surpreendidos na posse de grande quantidade de entorpecentes, além de um deles ser reincidente específico. Prisão que perdurou durante toda a instrução processual. Desnecessidade de exaustiva fundamentação. Constrangimento ilegal não caracterizado neste ponto. Necessidade de compatibilização da manutenção da custódia cautelar com o regime inicial determinado na sentença condenatória. Writ concedido, ex officio , para determinar a transferência de 3 (três) dos pacientes para um estabelecimento prisional compatível com o regime intermediário fixado na r. sentença condenatória. HABEAS CORPUS PARCIALMETE CONCEDIDO.”
    3.  Na presente reclamação, os autores alegam que o Tribunal de origem utiliza a prisão preventiva como meio de burlar a regra decidida por esta Corte nas ADCs 43, 44 e 54, quanto à vedação da execução provisória da sentença condenatória. Reafirmam que não há, no caso, motivos suficientes para manutenção da prisão preventiva, e que a determinação de transferência dos apenados para unidade prisional condizente com o regime fixado na sentença apenas corrobora o caráter antecipatório do cumprimento da mesma.
    4. O órgão reclamado prestou informações.
    5. A Procuradoria-Geral da República opina pela improcedência da reclamação, em parecer assim ementado:
    “Reclamação Constitucional. Penal e Processual Penal. Tráfico e associação para o tráfico. Pedido de liberdade provisória. Impossibilidade. Grande quantidade e variedade de drogas, além de reincidência específica. Precedente. Decisão objurgada devidamente fundamentada. Parecer pela improcedência da Reclamação”
    6. É o relatório. Decido.
    7. A reclamação dirigida a este Tribunal só é cabível quando se sustenta usurpação de sua competência, ofensa à autoridade de suas decisões ou contrariedade a súmula vinculante (CF/88, arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º). Em se tratando de alegação de violação a decisão dotada de efeito vinculante, há necessidade de relação de aderência estrita entre o ato impugnado e o paradigma supostamente violado.
    8. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do mérito das ADCs 43, 44 e 54, Rel. Min. Marco Aurélio, decidiu que é constitucional o art. 283 do Código de Processo Penal, no ponto em que impõe o trânsito em julgado da condenação para o início do cumprimento da pena. O autor alega que o ato reclamado violou a autoridade destes paradigmas ao mantê-lo na prisão, ainda que não exista condenação com trânsito em julgado.
    9. Ocorre que, da leitura das informações trazidas pelo órgão reclamado, se depreende que os autores se encontram privados de liberdade porque o Juízo da origem entendeu presentes fundamentos suficientes para decretação de prisão preventiva, especialmente pela grande quantidade de drogas apreendida, e não com fundamento em execução provisória da pena, como alegado na presente reclamação. Nesse sentido, vejam-se os seguintes trechos do ato reclamado:
    “[…]
    Verte da inicial acusatória que, no dia 21 de dezembro de 2020, os pacientes se associaram com o fim de praticar, reiteradamente, crime de tráfico de drogas. Assim, nas mesmas circunstâncias de tempo e espaço, guardavam e tinham em depósito, 4357,92 gramas de maconha (896 invólucros plásticos), 315,36 gramas de cocaína (372 invólucros plásticos), 153,51 gramas de cocaína na forma de crack (417 invólucros plásticos) e 60,08 gramas de cocaína, para entrega e consumo de terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Consta, por fim, que nas mesmas circunstâncias de tempo e espaço, JOHNATA MENEZES CARDOSO portava o revólver calibre 38, sem numeração, artesanal, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. 
    […]
    Com efeito, dadas as particularidades do caso concreto, notadamente em razão da quantidade de entorpecentes apreendida e, ainda, quanto a WALLACE, pela reincidência específica, tenho por presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, elencados nos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal, pelo que não se vislumbra flagrante constrangimento ilegal ou nulidade capaz de justificar a concessão da ordem. 
    Além disso, mantida a prisão dos pacientes durante a instrução criminal, certamente por estarem presentes os requisitos que justificam a medida cautelar, que indicaram ser imprescindíveis à preservação da ordem pública, bem como para a aplicação da lei penal, agora, após suas condenações, tais requisitos, à evidência, subsistem de forma ainda mais nítida, justificando-se o indeferimento da pretensão ao apelo em liberdade. 
    Nesse sentido é a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça 
    [...]”
    Tendo o acusado permanecido preso durante toda a instrução criminal, e considerando que restou condenado ao cumprimento de pena privativa de liberdade em regime inicialmente semiaberto, nego-lhe o direito de recorrer em liberdade, recomendando-o ao presídio em que se encontra, por entender que agora, com maior razão, persistem os motivos para a manutenção da sua segregação cautelar, consubstanciada na manutenção da ordem pública, a fim de evitar a reiteração criminosa.”
    10. Com efeito, não há a necessária relação de aderência estrita entre a decisão reclamada e o paradigma, requisito indispensável à apreciação do pedido em reclamação (Rcl 12.887-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).
    11. Cabe esclarecer que a inadmissão da reclamação não implica, necessariamente, a afirmação de acerto do ato reclamado, mas apenas que a reclamação não se presta à análise de suposta desconformidade de ato com o direito objetivo. Nas palavras do Ministro Celso de Mello, “a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade se revela estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual” (Rcl 4.381-AgR, Rel. Min. Celso de Mello). 
    12. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicada a análise do pedido cautelar.
    Publique-se.
          Brasília, 26 de maio de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator